Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO VOO. PERDA DA CONEXÃO. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença; b) R$ 3.393,64 (três mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 3.321,14 referente às passagens e taxa de embarque e R$ 72,50 referente às despesas de alimentação e transporte, a título de danos materiais.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos com a inicial que os autores adquiram passagens aéreas (BSB-LDB, com conexão em Congonhas), ID 14419494 e 14419491. Contudo, em virtude do atraso do voo e da conclusão antecipada do check-in para Londrina, perderam a conexão e regressaram para BSB, no mesmo dia, o que corrobora a alegação de que a recorrente não conseguiu reacomodá-los em outro voo com destino a Londrina, para que passassem o Natal em família. O documento de ID 14419492, inclusive, comprova a aquisição de novos bilhetes em outra companhia aérea, com saída de BSB às 20h20 do dia 25 de dezembro.
3. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o atraso e a perda de conexão teria ocorrido em virtude do tráfego aéreo não se mostra capaz de justificar ou minimizar os prejuízos suportados pelos recorridos. A comprovação do fortuito externo, tal como tráfego de solo, é ônus do fornecedor de serviços, não sendo a mera alegação, desprovida de prova documental, suficiente para tanto, em especial porque se trata de evento que está na linha de desdobramento da própria atividade que a empresa executa e com a qual aufere seu lucro. Também, a recorrente alega, sem provar, que ofereceu reacomodação em outro voo da companhia com destino a Londrina. Essa alegação é infirmada, inclusive, pelo retorno dos recorridos, em voo da recorrente, no mesmo dia para Brasília. A recorrente, também, não demonstra que prestou qualquer auxílio material, nesse período, aos recorridos.
4. Assim, devidamente configurada a falha na prestação dos serviços, ausência de reacomodação dos recorridos e ausência de assistência, é devida a compensação pelos danos materiais e morais.
5. O valor dos danos materiais está devidamente demonstrado pelos documentos que apontam o desembolso de valores para aquisição de novos bilhetes em outra companhia aérea, gastos com táxi e alimentação, IDs 14419497, 14419496, 14419495 e 14419492.
6. Suplanta o mero aborrecimento o atraso do voo com perda de conexão e regresso para a mesma cidade da partida e aquisição de bilhetes em outra companhia, com chegada ao destino somente após a noite de Natal, deixando de passar esse momento em família. Além disso, a ausência de assistência pela recorrente, quando os recorridos viajavam com dois filhos menores, ID 14419489, sendo um bebê de colo, potencializa em muito os danos sofridos com situação vivenciada. Assim, se mostram proporcionais os valores fixados a título de dano moral de R$ 2.000,00, para cada autor/recorrido.
7. Nada a prover quanto aos juros de mora e correção monetária, uma vez que já tiveram incidência definida, na indenização por dano moral, a partir da data da prolação da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.